Tribunal: TJSP
Processo: 1008063-18.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e disponibilização do crédito

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação da contratação e disponibilização do crédito na conta bancária do autor. Prática abusiva não demonstrada. Precedentes desta Colenda Câmara.

Sentença preservada. Recurso improvido.